Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729016-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIO GIL GRACINDO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Criminal, interposta por HELIO GIL GRACINDO FILHO. Na petição de ID n. 63284289, o apelante requereu a suspensão do feito até o julgamento da ação de prestação de contas n.0744591-49. Analisando-se os autos, verifica-se que o julgamento do processo n. 0744591-49/2024 pode influir no julgamento desta apelação. A fim de se evitar decisões conflitantes, suspenso o curso processual até o julgamento da ação de prestação de contas n. 0744591-49/2024. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator